Tribunal: TJSP
Processo: 1009104-39.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ção daquela verba do orçamento mediante proposta fundamentada e por decisão do Conselho Deliberativo. E, se não bastasse isso, como o clube estava numa situação de "grandes dificuldades financeiras" (item "4" da petição inicial, fl. 02), incompreensível a conduta do autor em operacionalizar um empréstimo com origem num empréstimo sem dar satisfação ao Conselho Deliberativo. E pior: um empréstimo com origem de recursos da irmã do próprio auto, então presidente do clube. Oportuno insistir: o contrato celebrado e que deu origem ao suposto crédito do autor fugia à previsão orçamentária regular do clube réu. Não se podia considerar como inserido nos contratos destinados à rotina daquela instituição. Se o clube vivia um momento financeiro de dificuldades, cabia ao orçamento anual prever adequadamente receitas e despesas. Não o fazendo, por falha do orçamento, o assunto tomava proporções de interesse extraordinário do clube. Daí a indispensável atuação do Conselho Deliberativo. Aliás, numa simples e superficial preocupação ética, a situação do presidente do clube fazer um empréstimo em próprio nome ao clube réu foge ao ordinário e desejável em termos de gestão. E somente isso recomendava intervenção de outros órgãos para além da Diretoria Executiva. O mesmo órgão presidido pelo autor não podia, sob o enfoque ético, autorizar a tomada de um empréstimo dele para o clube réu. A situação reclamava um acompanhamento dos órgãos internos e competentes do clube réu. Manifestamente insuficientes as assinaturas e concordâncias lançadas pelo vice-presidente W.L.o e pelo diretor financeiro E.I. S. (fl. 19). Até porque o vice-presidente tinha função distinta do diretor, embora todos integrassem a chamada "diretoria executiva" do clube. Nessa linha de pensamento, tem-se por violados os artigo 57, letra "m", parágrafo único e artigo 69, ambos do estatuto social por ausência de assinatura de dois diretores e também por ausência de autorização do conselho deliberativo. Importante salientar que,e porque violado o estatuto social nos termos do artigo 47 do Código Civil, o negócio jurídico pode ser qualificado como nulo na forma do artigo 166, inciso V do Código Civil. Concluindo-se, reconhece-se a ilegalidade do ato e sua nulidade, como resultado também do próprio artigo 78 do estatuto social. Além disso, a conduta assumida violou a boa-fé (objetiva) e configurou simulação. Embargos à ação monitória procedentes.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009104-39.2013.8.26.0100; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO SEGUIDO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OPERAÇÃO COM VIOLAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. Ação monitória fundada num instrumento particular de confissão de dívida ajustado entre o autor e o clube réu. Na época dos fatos, o autor era presidente do clube réu. Dois negócios sucessivos foram realizados. Primeiro, um instrumento

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO SEGUIDO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OPERAÇÃO COM VIOLAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. Ação monitória fundada num instrumento particular de confissão de dívida ajustado entre o autor e o clube réu. Na época dos fatos, o autor era presidente do clube réu. Dois negócios sucessivos foram realizados. Primeiro, um instrumento particular de mútuo ajustado em 08/11/2010 no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com previsão de juros remuneratórios de 1,5% ao mês e vencimento até 08/02/2011 (fls. 18/19). Aquele instrumento fez-se acompanhar pela indicação de uma TED naquele valor e enviada por R.E., na mesma data (fls. 20/21). E, para dar suporte à explicação daqueles recursos, o autor ainda em 08/11/2010 celebrou um contrato com sua irmã R.E. no mesmo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com previsão de pagamento (sem juros) até 31/12/2010 e, se ultrapassado aquele prazo, juros moratórios de 2% ao mês e multa moratória de 10% (fls. 23/26). E segundo, um instrumento particular de confissão de dívida ajustado em 15/12/2011 (fls. 27/29). Nesse instrumento, houve reconhecimento daquele mútuo, do pagamento parcial de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e existência de um saldo devedor em aberto de R$ 25.710,97 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e noventa e sete centavos) para pagamento em 13 parcelas mensais e consecutivas com aplicação de juros remuneratórios de 12% ao ano mais TR (0,5% ao mês) com utilização do método de amortização pela tabela price. Previu-se que, em caso de inadimplência, haveria incidência de juros de mora de 1% o mês, correção monetária e multa moratória de 10%. O autor e os diretores que subscreveram os instrumentos negociais descumpriram as normas do estatuto social. Conforme exigência do artigo 57, letra "m" e parágrafo único do estatuto social, assim destacada: "m - submeter ao CONSELHO DELIBERATIVO o estudo de assuntos de grande interesse ou importância para o CLUBE; Parágrafo único - Escrituras públicas, contratos de qualquer natureza, títulos obrigacionais, quitações, procurações em geral, inclusive com poderes "ad-judicia", serão firmados por dois Diretores." A gestão da diretoria executiva, incluindo-se contas a pagar, envolvia um orçamento baseado em verbas arrecadadas e despesas (art. 66 a 68 do estatuto social, fls. 121/123). E o artigo 69 do estatuto social disciplinou que haveria possibilidade da suplementação daquela verba do orçamento mediante proposta fundamentada e por decisão do Conselho Deliberativo. E, se não bastasse isso, como o clube estava numa situação de "grandes dificuldades financeiras" (item "4" da petição inicial, fl. 02), incompreensível a conduta do autor em operacionalizar um empréstimo com origem num empréstimo sem dar satisfação ao Conselho Deliberativo. E pior: um empréstimo com origem de recursos da irmã do próprio auto, então presidente do clube. Oportuno insistir: o contrato celebrado e que deu origem ao suposto crédito do autor fugia à previsão orçamentária regular do clube réu. Não se podia considerar como inserido nos contratos destinados à rotina daquela instituição. Se o clube vivia um momento financeiro de dificuldades, cabia ao orçamento anual prever adequadamente receitas e despesas. Não o fazendo, por falha do orçamento, o assunto tomava proporções de interesse extraordinário do clube. Daí a indispensável atuação do Conselho Deliberativo. Aliás, numa simples e superficial preocupação ética, a situação do presidente do clube fazer um empréstimo em próprio nome ao clube réu foge ao ordinário e desejável em termos de gestão. E somente isso recomendava intervenção de outros órgãos para além da Diretoria Executiva. O mesmo órgão presidido pelo autor não podia, sob o enfoque ético, autorizar a tomada de um empréstimo dele para o clube réu. A situação reclamava um acompanhamento dos órgãos internos e competentes do clube réu. Manifestamente insuficientes as assinaturas e concordâncias lançadas pelo vice-presidente W.L.o e pelo diretor financeiro E.I. S. (fl. 19). Até porque o vice-presidente tinha função distinta do diretor, embora todos integrassem a chamada "diretoria executiva" do clube. Nessa linha de pensamento, tem-se por violados os artigo 57, letra "m", parágrafo único e artigo 69, ambos do estatuto social por ausência de assinatura de dois diretores e também por ausência de autorização do conselho deliberativo. Importante salientar que,e porque violado o estatuto social nos termos do artigo 47 do Código Civil, o negócio jurídico pode ser qualificado como nulo na forma do artigo 166, inciso V do Código Civil. Concluindo-se, reconhece-se a ilegalidade do ato e sua nulidade, como resultado também do próprio artigo 78 do estatuto social. Além disso, a conduta assumida violou a boa-fé (objetiva) e configurou simulação. Embargos à ação monitória procedentes.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.